Tribunal: TJPA
Processo: 0009885-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009885-56.2014.8.14.0301

APELANTE: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: JERZY ALMEIDA LIMONGE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESERÇÃO DO RECURSO DA EMPRESA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido junto à construtora ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Interposição de apelações por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a deserção do recurso interposto pela construtora por ausência de preparo; (ii) definir o termo inicial da mora contratual; (iii) fixar o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora; e (iv) analisar a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso da empresa não conhecido, por ausência de comprovação do preparo recursal, configurando-se a deserção (art. 1.007, §4º, CPC).

4. Quanto ao recurso do consumidor, reconhece-se a existência de novação contratual, com novo prazo para entrega do imóvel firmado entre as partes, não havendo afronta ao Tema 996/STJ. Mora corretamente fixada a partir do término do novo prazo.
5. Correção monetária deve seguir o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024 e entendimento consolidado do STJ e TJPA.
6. Juros de mora incidentes a partir da citação, observando a taxa SELIC, nos termos da legislação vigente.
7. Valor de R$ 2.500,00 a título de danos morais mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da empresa ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA não conhecido, por deserção. Recurso de apelação de JERZY ALMEIDA LIMONGE conhecido e parcialmente provido para determinar a correção monetária pelo IPCA.

*Tese de julgamento:*

1. A ausência de comprovação do preparo recursal enseja a deserção e o não conhecimento do recurso de apelação.

2. O atraso na entrega de imóvel, ainda que repactuado por novação, gera o dever de indenizar, devendo a correção monetária incidir pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.034/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.413.551/SP; TJPA, AP nº 0830407-66.2017.8.14.0301, j. 08/10/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 18/11/2025, por unanimidade de votos, quanto ao
RECURSO DE APELAÇÃO
DA EMPRESA
ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA em NÃO CONHECE-LO, por ser deserto
. Quanto ao
RECURSO DE APELAÇÃO
DE
JERZY ALMEIDA LIMONGE em CONHECÊ-LO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. Em tudo, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos o
Recurso de Apelação
interposto pela empresa
ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA
(IDs 13181035 e 13181036)
e o Recurso de Apelação
interposto por
JERZY ALMEIDA LIMONGE
(IDs 13181038- páginas 6 e 7; 13181039 e 13181040).

Os recursos combatem a decisão do julgamento dos Embargos de Declaração, opostos pelas partes, que integrou a sentença prolatada, pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por JERZY ALMEIDA LIMONGE, em desfavor de ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA e AZEVEDO CONSULTORIA DE IMOVEIS.

A decisão do julgamento dos Embargos de Declaração, na sua parte dispositiva, deliberou o seguinte (IDs 13181033- páginas 8 e 9; e 13181034- página 1):

(...)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração opostos às fls. 166- 167, vez que intempestivos. Quanto aos embargos de declaração de fls. 164-165, CONHEÇO, porém os REJEITO, mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

(...)

A sentença embargada, na sua parte dispositiva, por sua vez deliberou (IDs 13181029, 13181030 e 13181031- páginas 1 e 2):

(...)

Em relação a ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final de 14 de novembro de 2012 até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença; a b) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da presente decisão; Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), a se reverter em favor do fundo da Defensoria Pública. Em relação a ré AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS. reconheço a ilegitimidade passiva ad causam para o presente feito, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do C, Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

(...)

Inconformada, a empresa demandada,
ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA
, interpôs o seu
Recurso de Apelação
(IDs 13181035 e 13181036) defendendo
que
a demora na entrega da obra foi ocasionada pela própria apelada, que teria demorado aproximadamente sete meses para firmar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal e para averbar o respectivo contrato no Cartório de Registro de Imóveis;
que
os lucros cessantes não são presumíveis no caso em tela, uma vez que o descumprimento contratual teria sido causado pela apelada; e
que
o mero inadimplemento contratual não é suficiente para configurar dano moral.

Também inconformada, a demandante,
JERZY ALMEIDA LIMONGE
, interpôs o seu
Recurso de Apelação
(IDs 13181038- páginas 6 e 7; 13181039 e 13181040) alegando
que
é abusiva a cláusula que condiciona o prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento;
que,
com base no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo de entrega deve ser certo e não pode estar vinculado a negócios jurídicos externos;
que
o termo inicial para o cálculo da indenização por lucros cessantes seja a data final prevista no contrato original (10 de fevereiro de 2011), já considerando o prazo de tolerância de 180 dias, e não a data estabelecida na sentença;
que
o índice de correção monetária deve ser o IPCA, conforme tese 996 STJ;
que
o termo inicial dos juros de mora seja a data do evento danoso, ou seja, o primeiro dia de atraso na entrega do imóvel, e não a data da citação, como determinado na decisão recorrida; e
que
o valor de R$ 2.500,00, arbitrado a título de danos morais, é irrisório e não cumpre a função punitivo-pedagógica, considerando o longo período de atraso (superior a três anos) e os transtornos causados.

Em face do recurso de Apelação da empresa demandada, a demandante,
JERZY ALMEIDA LIMONGE
, ofereceu
contrarrazões
(IDs 13181037- páginas 4 a 8; e 13181038- páginas 1 a 5).

Para contrarrazoar o recurso de Apelação da parte autora, a empresa demandada,
ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA,
foi intimada (13181040- página 3), contudo não há acostado aos autos suas contrarrazões.

Em seguida, os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação.

Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, os recursos vieram,
por redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo
os recursos de apelação no seu duplo efeito.

Incluam
-se os recursos na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

1. Dos Pressupostos de admissibilidade recursal dos recursos apresentados.

1.1
. O
Recurso de Apelação
interposto pela empresa
ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA,

não satisfaz
todos os pressupostos de admissibilidade recursal, faltando-lhe o pressuposto do
preparo
.

Ao interpor o seu recurso de Apelação, a apelante trouxe apenas o boleto de pagamento (ID 13181036- página 6),
sem
o comprovante de pagamento e
sem
o relatório de custas. A eminente relatora, que antecedeu este relator, determinou, contudo, que a apelante apresentasse o relatório e efetuasse o pagamento em dobro do preparo, consoante o §4º do art. 1007, do CPC (ID 16381423). Ao manifestar-se, a apelante limitou-se em apresentar o relatório,
sem
comprovante do pagamento do preparo em dobro, conforme determinado. Na verdade, desde a interposição do recurso
não
foi acostado aos autos comprovante de pagamento do preparo na forma simples, estando
ausente
, portanto, desde a interposição do recurso.

Diante desta circunstância
não há como conhecer
do recurso de apelação interposto pela empresa Engefix Construções Ltda, em razão da sua
deserção
.

Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal, cuja ementa, assim foi construída:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL
. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O
RECOLHIMENTO EM DOBRO
DAS CUSTAS RECURSAIS.
NOVO DESCUMPRIMENTO.
RECOLHIMENTO SIMPLES.
DESERÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0130116-44.2016.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024 )

Isto posto, diante da
deserção
configurada,

NÃO CONHEÇO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela empresa demandada
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
.

1.2
. O
Recurso de Apelação,
interposto por
JERZY ALMEIDA LIMONGE,
satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 13181040-página 3), o preparo (justificado pelo deferimento da justiça gratuita ID 13181005- página 4) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Com efeito, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela demandante
JERZY ALMEIDA LIMONGE
, passando ao exame de suas razões de mérito.

2. No mérito - das razões recursais da
Apelação
interposta por JERZY ALMEIDA LIMONGE
.

Consoante relatado a sentença combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo demandante/apelante. A sentença recorrida condenou a empresa demandada ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos materiais, na modalidade de
lucros cessantes
, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado, por mês de atraso, com termo inicial em 14 de novembro de 2012 e termo final na data da efetiva entrega das chaves (12 de junho de 2014), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação; e, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês a contar da data da decisão.

Inconformada, a parte autora, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença no que diz respeito ao termo inicial e final para a incidência do percentual dos lucros cessantes que lhe foi deferido; o termo inicial dos juros de mora; e o valor dos danos morais.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na análise do acerto da sentença no que tange ao termo inicial da mora para fins de lucros cessantes, ao índice de correção monetária, ao marco inicial dos juros moratórios e à quantificação da indenização por danos morais.

Com relação ao
termo inicial da mora
, as razões recursais
não
prosperam. A apelante concentra seu principal argumento na tese de que o prazo de entrega não poderia estar vinculado a assinatura do contrato de financiamento. Contudo, o que se observa da análise da sentença é que o magistrado de primeiro grau não aplicou a cláusula de forma cega, mas sim interpretou os fatos e documentos como uma
novação
da obrigação.

Consta na fundamentação da sentença (ID 13181030- página 1):

Ocorre que ao assinar o contrato de financiamento, houve novação, já que o prazo para termino constou 24 meses a contar daquela data, ou seja, 14.05.2010, passando, portanto, o prazo 14.05.2012, momento a partir do qual, incide em mora a ré pelo inadimplemento contratual [...]

O juízo
a quo
, portanto, concluiu que a pactuação posterior de um novo cronograma no âmbito do contrato de financiamento, assinado por todas as partes, estabeleceu novo prazo para a entrega, desconsiderando o prazo inicial. Esta conclusão decorre da análise do conjunto probatório e da interpretação da vontade das partes no caso concreto.

A tese firmada no Tema 996 do STJ visa coibir a prática abusiva de se deixar o consumidor sem um prazo certo e claro para a entrega do imóvel, atrelando-o a um evento futuro e incerto como a concessão de financiamento. No caso dos autos, a sentença não validou uma cláusula incerta, mas reconheceu que as partes, em um momento posterior, repactuaram o prazo de forma expressa, o que é juridicamente distinto.

Dessa forma, a sentença não contraria o precedente do STJ, mas sim se fundamenta em instituto diverso (novação), cuja ocorrência foi verificada pelo juiz com base nas provas dos autos. O Apelante, portanto, combate um fundamento que, embora relacionado, não foi o pilar central da decisão, qual seja, a repactuação da obrigação. A mora foi corretamente fixada a partir do vencimento do novo prazo estabelecido.

Com relação a
correção monetária,
a apelante requer que seja pelo IPCA.
Tem
razão a apelante. Nos termos da Lei nº 14.905/24, a correção monetária incide pelo IPCA -
TJPA-
AP 0830407-66.2017.8.14.0301. J. 08/10/2025
. É o índice oficial de inflação do Brasil. Sua incidência é até a entrega efetiva das chaves.

A partir da mora da construtora (findo o prazo contratual de entrega, já incluído o período de tolerância), o índice de correção monetária deve refletir a variação do índice geral de preços ao consumidor (
IPCA)
-
STJ
, AgInt no REsp 1.807.034/SP;
TJPA
0804519-41.2022.8.14.0133. J. 30/09/2025

A correção monetária não é um acréscimo de valor, mas sim uma recomposição do poder de compra da moeda, que se desvaloriza ao longo do tempo devido à inflação. A correção monetária visa apenas preservar o valor real da obrigação, de modo que não se confunde com os juros de mora, nem tem caráter punitivo –
STJ-
AgInt no AREsp 1.413.551/SP.

No que tange aos
juros de mora,
a apelante defende que sua incidência seja a partir do evento danoso.

Não
lhe assiste razão.

Os juros moratórios têm natureza punitiva e compensatória. São uma penalidade imposta à parte que atrasa o cumprimento de uma obrigação. Quando a rescisão do contrato ocorre por culpa exclusiva do vendedor a jurisprudência majoritária entende que os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos ao comprador devem incidir
a partir da citação
da empresa na ação judicial. Isso se deve ao fato de que, com a citação, a construtora é formalmente constituída em mora, ou seja, é oficialmente notificada de sua inadimplência e da obrigação de restituir os valores recebidos. Assim, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação.
TJ-PE
– APELAÇÃO CÍVEL:AC 288520168172730 Data de publicação: 22/08/2022;
TJPA
AP 0853130-
11.2019.8.14.030. j. 02/05/2024

Nos termos da Lei nº 14.905/24, os juros de mora incidem pela taxa SELIC -
TJPA
- AP 0830407-66.2017.8.14.0301. J. 08/10/2025.

Por fim, busca a Apelante a majoração da indenização por
danos morais
, fixada em R$ 2.500,00, por considerá-la irrisória.

É cediço que o atraso na entrega de imóvel, superando em muito um mero dissabor, gera abalo moral indenizável. Contudo, a fixação do
quantum
deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, o juiz de primeiro grau, ao fixar o valor em R$ 2.500,00, ponderou as peculiaridades do caso concreto. Embora o valor possa não corresponder à expectativa máxima da Apelante, não se mostra irrisório ou ínfimo a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora.

A situação vivenciada pela apelante supera, em muito, os dissabores do cotidiano, atingindo sua esfera psíquica e frustrando o sonho da casa própria. No caso concreto, foram 2 anos de atraso, fazendo jus a indenização-
STJ
. 3ª Turma. AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2018.

O dano moral, em casos de atraso tão significativo impõe

indenização. Ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.
TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058582-79.2012.8.14.0301 Julgado em 01/07/2025

A indenização deve compensar a vítima e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta. O valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença atende

a essa dupla função. Diante disso,
mantenho o
valor fixado por considerar justo e proporcional às particularidades do caso.

3- Da parte dispositiva.

Pelo exposto, por estar deserto,
NÃO ONHEÇO
do Recurso de
APELAÇÃO
, interposto pela empresa demandada
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

Quanto ao
Recurso de Apelação
interposto por

JERZY ALMEIDA LIMONGE, CONHEÇO-O
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas no que diz respeito ao índice da correção monetária, devendo ser pelo IPCA.

No mais, mantém-se os fundamentos da sentença naquilo que não confrontar com esta decisão.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025